Tribunal: TJSP
Processo: 1005516-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Autor que por meio de rede social contatou e transferiu valores para terceira e ainda, em confiança, baixou aplicativo "biz daemon" no celular que permitiu o acesso remoto do seu aparelho e de sua conta bancária por estelionatários, culminando no prejuízo material no valor total de R$31.211,78 – Culpa exclusiva do autor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Autor que por meio de rede social contatou e transferiu valores para terceira e ainda, em confiança, baixou aplicativo "biz daemon" no celular que permitiu o acesso remoto do seu aparelho e de sua conta bancária por estelionatários, culminando no prejuízo material no valor total de R$31.211,78 – Culpa exclusiva do autor configurada – Defeito do serviço bancário inexistente (art. 14, § 3o, II, do CDC) – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.